Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCEITO. LEI 13.146/2015. LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. DIREITO DE AÇÃO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AFASTADA. POSSE. INVESTIDURA. INDENIZAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inteligência do Art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei n. 13.146/2015.
2. Em razão de não ter sido considerada pessoa portadora de deficiência na avaliação biopsicossocial prevista no edital do concurso público, a candidata ingressou com a presente ação na qual foi realizada perícia judicial que concluiu que “a autora se enquadra nos critérios estabelecidos na lei 4.317/2009”, o que evidencia a observância aos parâmetros previstos no edital do certame.
3. A realização de perícia judicial para aferição da qualidade da candidata como pessoa portadora de deficiência não malfere o princípio da vinculação ao edital e o princípio da isonomia se assegurado constitucionalmente o direito de ação para revisão do ato administrativo sob o prisma da legalidade e se realizada a perícia com observância à Lei n. 4.317/2009 prevista no edital do concurso.
4. A sujeição dos demais candidatos à avaliação biopsicossocial por meio da junta médica oficial do concurso, assim como a própria parte, e a submissão ao Poder Judiciário do ato controverso com a realização de perícia judicial não enseja violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese em repercussão geral que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
6. A desconstituição da avaliação biopsicossocial realizada pela Banca do concurso que não reconheceu a condição da candidata como pessoa portadora de deficiência demandou a realização de perícia em Juízo, o que, por si só, afasta a configuração de situação de flagrante arbitrariedade.
7. Remessa Oficial não provida.
8. Recurso de apelação Autor não provido.
9. Recurso de Apelação Réu não provido.